Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. PENA-BASE NO MÍNIMO. VIABILIDADE. DESCONSIDERADA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da LAD; (iii) decote da circunstância judicial dos antecedentes, (iv) aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em face da reincidência; (v) reconhecimento do privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (vi) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vii) concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. A pretensão defensiva de concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade já foi atendida na sentença objurgada, portanto, carece de interesse recursal.
4. Verifica-se que há provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou ter comprado do réu a droga que portava na ocasião, não havendo falar, pois, em absolvição por insuficiência de provas.
5. A venda da porção de maconha ao usuário abordado, devidamente comprovada nos autos, por si só, já afasta a possibilidade de desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas.
6.Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação utilizada para macular os antecedentes do réu, bem como ultrapassado demasiado período de tempo desde a extinção das respectivas penas, é medida de rigor o decote da análise negativa desta circunstância judicial.
7. Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea.
8. O réu é reincidente específico e ostenta outra condenação, mais antiga, também pelo crime de tráfico de drogas, a denotar dedicação a atividades criminosas, em especial a traficância, de forma que incabível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.
9. Não satisfeitos os requisitos legalmente estabelecidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, haja vista o “quantum” de reprimenda fixada, bem como pela reincidência do apelante, acertada a decisão de não substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de conceder o benefício da suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo:
10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.